Tribunal: STF
Processo: HC 200284
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal. Habeas Corpus. Furto de pequeno valor. Réu multireincidente. Inadequação da via eleita. 
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decisão monocrática de Ministro do STJ. Precedentes.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3. Hipótese de paciente multireincidente (que ostenta pelos menos outras 5 condenações por crimes contra o patrimônio – furto e roubo). Impossibilidade de adoção do princípio da insignificância ou de concessão (per saltum) do regime aberto. 
4. Habeas corpus não conhecido. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, no ARESP 1.841.886-PR. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de furto de bem de pequeno valor. 
    3. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O recurso especial não foi admitido na origem, sendo que a autoridade impetrada não conheceu do agravo em recurso especial. 
    4. Neste habeas corpus, a defesa reitera a tese de atipicidade material da conduta imputada ao paciente. Argumenta que a reincidência não configura óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância. Além disso, afirma que houve ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente pela consideração, a título de maus antecedentes, de condenações anteriores após o transcurso do lapso de 5 anos (período depurador). 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a absolvição do paciente, com a adoção do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pelo “afastamento da circunstância judicial, com a necessária redução da pena-base no mínimo legal”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.’
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    10. Quanto à alegada ilegalidade na dosimetria da pena, não assiste razão à defesa. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “[c]ondenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”.
    11. Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento.’
    12. Ademais, no julgamento do RE 593.818-RG, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na dosimetria da pena.
    13. Já no que diz respeito à alegada atipicidade material da conduta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    14. Na hipótese, embora se trate de paciente condenado pelo furto de objeto de pequeno valor, as peculiaridades da causa impossibilitam o reconhecimento da atipicidade material da conduta, notadamente porque o paciente ostenta nada menos do que outras 5 condenações por crimes patrimoniais, dentre os quais os delitos de furto e roubo. Fato esse que impossibilita a adoção do princípio da insignificância, assim como a fixação do regime prisional aberto. Para confirmar esse juízo, reproduzo as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual que não me parecem configurar situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder: 
    “[...] O princípio da insignificância está calcado em valores de política criminal e funciona como causa de exclusão da tipicidade da conduta, em face da consideração de que o Direito Penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes, ou seja, incapazes de lesar o bem jurídico legalmente tutelado.
    Importante destacar que, não obstante a presença de apenas uma circunstância já seria suficiente para afastar a incidência do princípio da bagatela, existem três razões diferentes que justificam a sua inaplicabilidade no caso em comento: os maus antecedentes, a reincidência e a expressividade da lesão ao bem jurídico.
    Primeiramente, denota-se que o inculpado ostenta maus antecedentes, além de ser multirreincidente (autos nº 000532-75.2004.8.16.0013, 010174-28.2011.8.16.0013, 001369-49.2018.8.16.0043, 000076-15.2016.8.16.0043 e 00581-40.2015.8.16.0043), condições suficientes para demonstrar o alto grau de reprovabilidade no comportamento, gerando instabilidade na ordem social e merecendo tratamento mais firme e enérgico por parte do poder público.
    […]
    Não obstante as alegações da defesa, acerca do transcurso do prazo quinquenal descrito no artigo 64, inciso I do Código Penal, em atenção a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça[4], nada impede que a condenação, que não está abrangida pela reincidência, possa fundamentar a elevação da pena sob o pretexto de maus antecedentes.
    Ademais, mister salientar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 453.000 (repercussão geral), declarou, por unanimidade de votos, a constitucionalidade da aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (artigo 61, inciso I, do Código Penal)[5].
    O Superior Tribunal de Justiça[6] e esta Corte de Justiça[7] compartilham do mesmo entendimento.
    O julgador pode tornar a reprimenda do acusado mais gravosa com base em seu histórico delitivo, pois subentende-se que a reprovabilidade de sua conduta se mostra acentuada ante a averiguação de que foi submetido ao sistema criminal anteriormente e, ainda assim, retornou a praticar delitos, situação que demanda uma resposta penal mais rigorosa.
    Da análise das informações processuais (mov. 227.1), infere-se que o apelante possui inúmeras condenações distintas transitadas em julgado, por crimes patrimoniais diversos, incluindo furtos e roubos (autos nº 000532-75.2004.8.16.0013, 010174-28.2011.8.16.0013, 001369-49.2018.8.16.0043, 000076-15.2016.8.16.0043 e 00581-40.2015.8.16.0043), além de tantas outras anotações criminais, sendo possível a utilização de uma condenação para valorar a circunstância judicial de maus antecedentes, e a outra, para agravar a pena intermediária em virtude da reincidência.
    Nessa toada, não há que se cogitar a ocorrência de desproporcionalidade na fixação da pena, por não se tratar de dupla condenação pelo mesmo crime, mas sim, de opção legislativa, para dar tratamento mais rigoroso àquele que reitera práticas delituosas, como é o caso do inculpado.
    Destarte, impossível acolher o pleito defensivo.
    6. Também não deve ser acolhido o pedido de compensação, na segunda fase do cálculo, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
    No caso em apreço, verifica-se que o apelante é multirreincidente, como mencionado anteriormente, tendo em vista que possui múltiplas condenações transitadas em julgados, aptas a configurar a reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal […].” (Grifos acrescidos)
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, negou seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator